Tribunal: TJDFT
Processo: 0003157-33.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO. LICENCIAMENTO CORRETIVO DE ÁGUAS CLARAS. EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DIVERSAS COMO CONDICIONANTES. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. AUTOCONTENÇÃO. DEFERÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES E À TEORIA DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. INSUBSISTÊNCIA. AGIR VOLUNTÁRIO DAS PARTES NA SEARA ADMINISTRATIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO FEITO. CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Nas controvérsias em torno de políticas públicas, cabe ao Poder Judiciário adotar postura de autocontenção, a fim de não se imiscuir em uma seara de conhecimento técnico e de atribuições específicas que não só não lhe pertence como também não é do seu domínio. Não é papel do Magistrado, que não é titular de mandato eletivo, proceder à tomada de escolhas administrativas, as quais pressupõem um juízo de mérito valorativo (a saber, conveniência e oportunidade, a cargo do Estado-Administrador) totalmente diverso daquele a que está atrelado o Julgador (Estado-Juiz) no cumprimento do seu mister.
2 – Em um contexto de crise sanitária e econômica sem precedentes, surge ainda mais evidente que as escolhas políticas atreladas ao estabelecimento de prioridades na execução orçamentária, porque deveras complexas, notadamente por implicarem a retirada de verbas de outros setores – como o da saúde, por exemplo –, devem ser tomadas pelo Poder Executivo em conjunto, no que couber, com o Poder Legislativo, cabendo ao Judiciário reconhecer os limites das suas capacidades institucionais, em respeito à fórmula da tripartição dos Poderes desejada pelo Constituinte, cujos elementos fundantes são a independência e a harmonia (Constituição Federal, art. 2o).
3 – Normas de caráter programático – como as que circundam a controvérsia estabelecida em torno da obrigação jurídica de a Administração Pública promover uma gama considerável de políticas públicas com vistas em proteger o meio ambiente urbano e natural –, para a sua efetivação, demandam a formulação de um programa de governo, cujo conteúdo, em uma democracia sólida, não é ditado por Juízes; a quem não é dado o ativismo, mas, somente, a competência de intervir, moderadamente, em hipóteses excepcionalíssimas e especificamente determinadas, das quais despontem a existência cabal de violação do interesse público e de flagrante desrespeito à Lei e, ainda assim, sem perder de vista as consequências práticas da decisão eventualmente proferida (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 20, incluído pela Lei n.o 13.655/2018).
4 – No caso, frente ao cenário trazido à tona pela prova dos autos, designadamente, diante das peculiaridades do caso concreto e do agir participativo, voluntário e resolutivo da parte Ré ao longo dos anos de tramitação processual, verifica-se que não subsiste mais razão excepcional que autorize a continuação da atuação interventiva do Poder Judiciário, ao qual, no meu entender, não é dado ordenar a tomada genérica e indeterminada de um sem número de políticas públicas e, muito menos, condicionar, a título igualmente genérico, a própria “continuação da cidade” à efetivação dessas políticas públicas não especificadas, formando título judicial de satisfação prática altamente questionável, senão impossível. Com efeito, está-se a tratar de celeuma de complexíssima resolução prática, de feição eminentemente programática, a ser resolvida na esfera apropriada, qual seja a administrativa (e não a judicial), sobretudo porque não mais remanesce a indigitada omissão dos Entes Públicos, do que faz prova o agir assumido pelos Réus ao longo deste processo.
5 – Conclusão pela perda superveniente do objeto da demanda alcançada a partir do cotejamento de todos os gravíssimos pontos da controvérsia, desde a sua dificílima conformidade com os postulados processuais civis (como pedido deveras genérico, sentença vaga, exequibilidade questionável do título etc.) até a presença de consolidação do estado de coisas derivado da inação, por décadas, de múltiplos agentes, inclusive dos órgãos de fiscalização como o MPDFT, para, finalmente, alcançar a convicção de que, durante o período em que tramitou este Feito, a Administração Pública saiu do seu estado de omissão, tendo atuado, comprometida e voluntariamente, na instância administrativa, a qual, por natureza, é a adequada para albergar a construção de soluções públicas complexíssimas quais as que envolvem a execução, essencialmente programática, de um sem número de obras públicas voltadas à regularização ambiental de uma cidade que faz morada para milhares de seres humanos. Em resumo, encontra-se comprovada a perda superveniente da necessidade e, também, da utilidade da judicialização da questão por meio deste processo (Código de Processo Civil, art. 485, inc. VI).
Preliminar acolhida.
Remessa Necessária e Apelações Cíveis providas.